Tribunal: STF
Processo: ARE 1480709
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto pelo Diretório Municipal do Partido Verde (PV) contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual dado provimento aos Recursos Especiais Eleitorais interpostos por Alcione Lemos e Adilson Passos Felix, Prefeita e Vice-Prefeito do Município de Jaguariaíva/PR, a fim de reformar o acórdão regional e julgar improcedentes os recursos contra a expedição de diploma. O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA PROCEDENTES. PREFEITA E VICE-PREFEITO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. INELEGIBILIDADE INFRACONSTITUCIONAL PREEXISTENTE. ATO DEMISSIONAL. REVOGAÇÃO DE DECRETO. RESTABELECIMENTO DA INELEGIBILIDADE. MATÉRIA DEBATIDA NO PROCESSO DE REGISTRO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. VERBETE SUMULAR 47 DO TSE. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade, julgou procedentes os recursos contra expedição de diploma ajuizados em apartado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Partido Verde (PV) – Municipal – e pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) – Municipal, contra a prefeita e o vice-prefeito do Município de Jaguariaíva/PR eleitos no pleito de 2020, atribuindo à primeira a inelegibilidade superveniente descrita no art. 1º, I, alínea “o”, da Lei Complementar 64/90, dada a existência de ato demissional do serviço público cujos efeitos, embora suspensos por ocasião do pedido de registro de candidatura, foram reativados em 7 de outubro de 2020, antes, portanto, das eleições. 2. Considerando o objeto dos presentes recursos contra a expedição de diploma e suas implicações – tendo em vista que foram propostos sobre o mesmo fato e em desfavor dos mesmos candidatos de Jaguariaíva/PR, as demandas foram reunidas para julgamento conjunto, nos termos do art. 96-B da Lei 9.504/97, segundo o qual “serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira”. 



    ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL QUESTÕES PRÉVIAS 



    3. Os §§ 1º e 2º do art. 262 do Código Eleitoral, invocados pelos recorrentes, foram acrescidos pelo art. 4º da Lei 13.877/2019, dispositivo cuja promulgação ocorreu somente em 13.12.2019 – portanto, menos de um ano da data das eleições municipais realizadas em 15.11.2020 –, após a derrubada, pelo Congresso Nacional, do veto parcial do Presidente da República ao Projeto de Lei 5.029/2019, que deu origem ao referido diploma legal. 4. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que as alterações promovidas no art. 262 do Código Eleitoral pela Lei 13.877/2019 não se aplicam às Eleições de 2020, por força do princípio da anualidade previsto no art. 16 da Constituição da República, segundo o qual “a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência” (AgR-REspEl 0600941-04, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 27.9.2022). 5. Aplica-se na espécie o entendimento disposto no verbete sumular 47 do TSE, segundo o qual “a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito”. 6. A suspensão da inelegibilidade, ocorrida somente em março de 2022, mais de um ano após a diplomação dos eleitos, não pode ser considerada como fato superveniente apto a afastar o óbice da inelegibilidade, porquanto, segundo o entendimento desta Corte, as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, podem ser conhecidas somente até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral. Precedentes. 7. Este Tribunal tem reafirmado o entendimento de que “a inelegibilidade cujos efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo eleitoral deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes à data da diplomação para os fins de deferimento do registro, pois a adoção de entendimento contrário frustraria a tutela da segurança jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de alteração do quadro de eleitos após a manifestação popular e após a Justiça Eleitoral legitimar o resultado do pleito” (REspEl 0600393-67, DJE de 24.2.2022, e ED-RCED 0603919-71, DJE de 28.10.2020, ambos de minha relatoria). 



    MÉRITO 



    8. O registro de candidatura da recorrente foi impugnado com base na inelegibilidade descrita na alínea “o” do inciso I do art. 1º da LC 64/90, por ter sido demitida do cargo de professora do Município de Araucária/PR por meio do Decreto 34.348/2020, em razão de decisão proferida no âmbito de processo administrativo disciplinar. 9. Antes do julgamento do registro, foi editado o Decreto 34.710/2020, suspendendo os efeitos do decreto anterior, afastando, portanto, a demissão e, por consequência, a inelegibilidade da candidata. Entretanto, ainda antes da decisão no registro, o aludido decreto que suspendeu o ato demissional foi revogado pelo Decreto 35.084/2020, restabelecendo os efeitos do primitivo Decreto de Demissão 34.348/2020, o que fez revigorar a inelegibilidade suscitada na impugnação. Após a diplomação da candidata, foi editado novo decreto, de número 3.750, publicado em 18.3.2022, que novamente anulou o ato de demissão. 10. Embora a incidência da inelegibilidade tenha sido efetivamente abordada e discutida nos autos do registro, o que ensejou o indeferimento do registro de candidatura pelo juízo de primeiro grau, a Corte Regional reformou a sentença para deferir o registro, por entender que a reativação da inelegibilidade da candidata não mais poderia ser objeto de discussão naqueles autos, por ferir o disposto no art. 10, § 11, da Lei 9.504/97, segundo o qual “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. 11. A efetiva discussão pela Corte de origem, no processo de registro, acerca da inelegibilidade da candidata, é matéria incontroversa, pois foi confirmada pelo Tribunal a quo nos autos do presente recurso contra expedição de diploma, ao consignar que os fatos que embasaram o RCED “vem a ser os mesmos já amplamente discutidos por este regional nos autos de registro de candidatura nº 0600053-24.2020.6.16.0018, nos quais houve impugnação movida por José Maria Carneiro de Oliveira e pela Coligação ‘Renovação e Experiência’”. 12. No que se refere à inelegibilidade superveniente que tenha decorrido de revogação ou anulação do ato que suspendeu a sua incidência ainda durante o processo de registro de candidatura, o posicionamento deste Tribunal tem sido no sentido de que “é perfeitamente harmônico com o sistema de normas vigentes considerar que os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade devem ser apreciados pela Justiça Eleitoral, na forma prevista na parte final do § 10 do artigo 11 da Lei nº 9.504/97, sem prejuízo de que os fatos que geram a inelegibilidade possam ser examinados no momento da análise ou deferimento do registro pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, em estrita observância ao parágrafo único do artigo 7º da LC nº 64/90 e, especialmente, aos prazos de incidência do impedimento, os quais, por determinação constitucional, são contemplados na referida lei complementar” (RO 154-29, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 27.8.2014). 13. No julgamento de matéria similar ao caso dos autos, este Tribunal já assentou que “o momento oportuno para o reconhecimento da inelegibilidade [...] ocorreu no julgamento do registro de candidatura, no qual o tema foi efetivamente debatido, de modo que a questão se encontra preclusa, não sendo cabível a propositura do RCED, em razão da natureza preexistente da causa de inelegibilidade em comento” (AgR-REspe 24-98, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 14.2.2019). 14. Esta Corte tem fixado a orientação de que a revogação da liminar que suspendeu os efeitos da condenação pode ser conhecida pelas instâncias ordinárias no curso do registro de candidatura, desde que observados o contraditório e a ampla defesa (REspe 383-75, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.9.2014; RO 0601053-62, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 15.4.2019; e REspe 72-39, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 19.12.2017). 15. No caso em exame, a inelegibilidade que surgiu após o requerimento de registro de candidatura foi suscitada e examinada no processo do registro ainda em sede de primeiro grau, o que possibilitou às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não obstante o registro de candidatura tenha sido indeferido pela juíza eleitoral com suporte na inelegibilidade descrita na alínea “o” do inciso I do art. 1º da LC 64/90, decisão que veio a ser reformada pelo Tribunal Regional. 16. Embora o decreto que revigorou o ato demissional não tenha sido considerado pela Corte de origem – que reformou a sentença para deferir o registro da candidata com base na compreensão de que as condições de elegibilidade e as causas de elegibilidade deveriam ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura –, na verdade a matéria foi efetivamente suscitada e decidida naqueles autos, o que afasta o seu caráter superveniente e impede a reabertura da discussão em sede de recurso contra expedição de diploma, diante da incidência do instituto da preclusão. 17. A Corte de origem, ao conhecer dos recursos contra expedição de diploma com fundamento em inelegibilidade infraconstitucional preexistente, incorreu em ofensa ao art. 262 do Código Eleitoral e julgou contrariamente ao verbete sumular 47 do TSE e à jurisprudência desta Corte Superior, o que impõe o acolhimento das razões recursais. 



    CONCLUSÃO Recursos especiais providos, para julgar improcedentes os recursos contra expedição de diploma. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR 1. Não procede a alegada nulidade do julgamento, porquanto, conforme certificado pela Assessoria de Plenário (Asplen), a intimação da pauta para a sessão extraordinária ocorreu em 3.4.2023, constando no ato convocatório que, nos casos em que fosse cabível sustentação oral, o requerimento poderia ser juntado até às 23h59 do dia 3.4.2023, faculdade da qual não se desincumbiram os ora embargantes. 2. “A ausência de oportunidade de sustentação oral não traz danos presumidos à parte, porquanto este Tribunal Superior firmou jurisprudência no sentido de que a sustentação não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade conferida às partes (REspe nº 1600-24/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 10.8.2017; [...]” (AgR-REspe 50-40, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18.6.2020). 



    DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO E OUTROS 



    3. Não se apresenta contraditória a conclusão do acórdão embargado de que houve a efetiva discussão, no processo de registro, acerca da inelegibilidade da candidata, pois tal assertiva foi adotada com base nas premissas fixadas no acórdão regional, incidindo a orientação desta Corte Superior, no sentido de que: “A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a existente entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão, e não entre esta e o entendimento apresentado pela parte. Precedentes” (REspEl 309-61, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.2.2023). 4. Ao contrário do que se alega, o acórdão embargado não adotou como fundamento a inovação produzida pela reforma da legislação que acrescentou os §§ 1º a 3º ao art. 262 do Código Eleitoral, e os embargantes não se desincumbiram de indicar, de forma clara e precisa, o ponto sobre o qual o acórdão embargado teria se omitido, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, de modo a incidir a Súmula 27/TSE. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTIDO VERDE 



    5. O aresto embargado não incorreu em omissão, pois consignou-se que a matéria objeto de análise no processo de registro de candidatura, por meio de decisão já transitada em julgado, afasta o caráter superveniente da inelegibilidade e, por tal razão, impede a abertura da via do recurso contra expedição de diploma, na forma preconizada pelo art. 262 do Código Eleitoral. 6. “A omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios refere-se às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente” (ED-AIJE 0601969-65, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 27.10.2020). 7. “Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito)” (ED-PC-PP 0601824-43, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 7.11.2022). 



    CONCLUSÃO



    Embargos de declaração rejeitados. 



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 93, IX, e 133 da Constituição Federal sob os seguintes argumentos: i) presente a repercussão geral da matéria porque o caso extrapola os interesses subjetivos da causa considerando necessária a uniformização dos processos que tratam sobre recurso contra expedição de diploma “delimitando, inclusive, os momentos nos quais as hipóteses de inelegibilidade podem ser verificadas”; ii) “não lhe foi oportunizada a realização de sustentação oral perante o TSE, considerando que o processo foi incluído na pauta da sessão virtual extraordinária do dia 04/04/2023, na véspera do início do julgamento, às 17:28”, de modo que o julgamento deve ser anulado; e iii) “ao rejeitar os aclaratórios, a Corte, respeitosamente, permaneceu silente a respeito de fundamentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, violando, assim, o art. 93, IX da Constituição Federal”, notadamente: “a) pela impossibilidade de ampliar a causa de pedir e necessidade de observar a estabilização da demanda; b) pelo fato de que o decreto que atraiu novamente a inelegibilidade da alínea ‘o’ surgiu após a apresentação de defesa; c) pelo fato de que o Partido Verde (autor de um dos RCED’s) não ter sido parte no RCAND e nem impugnado o registro a tempo, justamente porque, no momento da formalização do pedido de registro, o decreto de cassação estava suspenso e d) porque o TRE/PR não analisou o mérito da inelegibilidade em questão”. 



    O apelo nobre foi inadmitido, com fundamento nos óbices da Súmula n. 282/STF e do Tema n. 660 da Repercussão Geral.



    Sobreveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes alegações: a) não incide a barreira da Súmula n. 282/STF, porquanto “aquestão relacionada ao art. 133 da Constituição Federal (e também ao art. 5º, LV) surgiu já na instância do Tribunal Superior Eleitoral, considerando a inclusão na pauta da sessão virtual extraordinária do dia 04/04/2023, na véspera do início do julgamento, às 17:28”; b) apesar da jurisprudência mencionada na decisão agravada (no sentido de que a ausência de oportunidade de sustentação oral não traz danos presumidos à parte), o dano no caso concreto foi evidente, e não presumido; c) apesar da possibilidade de juntar o vídeo da sustentação oral, há também a possibilidade de realizar tal ato durante o julgamento – pedido que o agravante teria feito, se houvesse tempo hábil; d) há, portanto, o prequestionamento ficto da questão (embora a Corte não tenha analisado expressamente o argumento, mas tão somente o mencionado). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, caso superado o óbice, pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Eleições 2020. Prefeita e Vice-Prefeito. Agravo em Recurso extraordinário. Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED). Violação art. 5º, LV, 93, IX, e 133 da Constituição. Ausência de prequestionamento explícito. Súmula nº 282/STF. Não conhecimento ou, superado o óbice, não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O agravante alega em suma, a não incidência da barreira erigida na Súmula n. 282/STF, porquanto a violação constitucional decorrente da inocorrência da sustentação oral atende ao requisito do prequestionamento. 



    Há, porém, fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada, o qual não foi impugnado pelo agravante. Confira-se, a propósito, o teor do decisum:



    Verifica-se que a ofensa ao art. 133 da CF/1988 não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    De toda forma, nos termos do acórdão que julgou os Embargos de Declaração, assentado expressamente que “consoante certificado pela unidade técnica, que a intimação da pauta ocorreu em 3.4.2023 (segunda-feira), constando no ato convocatório que, nos casos em que fosse cabível sustentação oral, o documento poderia ser juntado até às 23h59 do dia 3.4.2023 (segunda-feira), faculdade da qual não se desincumbiram os ora embargantes.” 



    Não fosse isso, ressaltada a jurisprudência do TSE de que “a ausência de oportunidade de sustentação oral não traz danos presumidos à parte, porquanto este Tribunal Superior firmou jurisprudência no sentido de que a sustentação não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade conferida às partes”. 



    Além do mais, a SUPREMA CORTE reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional (ARE 748.371–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013 – Tema 660): Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.(ARE 748.371–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013). 



    No tocante à suposta omissão acerca das teses suscitadas pelos Recorrentes, observa-se que o acórdão do TSE assentou expressamente que “inobstante o argumento de que o embargante não era parte na AIRC e que, por tal razão, não poderia ter recorrido, bem como o de que não seria possível enxertar as causas de pedir, fato é que a conclusão do acórdão embargado foi no sentido de que a matéria alusiva à incidência da inelegibilidade da alínea o do inciso I do art. 1º da LC 64/90 foi objeto de discussão no processo de registro de candidatura e, portanto, não poderia ser renovada no presente feito. 



    Nesse contexto, [...] o fundamento adotado por esta Corte para considerar a matéria preclusa não se restringiu à possibilidade de apresentação de recursos acerca da matéria, o que evidentemente caberia às partes naquela ocasião, mas pautou-se em vários outros aspectos relacionados à singularidade do caso, sempre levando em conta a jurisprudência do TSE acerca do tema e o contexto fático descrito pela Corte de origem no aresto regional, concluindo-se que, ‘com o trânsito em julgado da decisão no RRC, a questão da inelegibilidade infraconstitucional não pode ser renovada em sede de RCED, uma vez fulminada pela preclusão’”. 



    Frisou-se, ainda, que “a matéria decidida no processo de registro, por meio de decisão já transitada em julgado, afasta o caráter superveniente da inelegibilidade e, por tal razão, impede a abertura da via do recurso contra expedição de diploma, na forma como preconiza o art. 262 do Código Eleitoral, segundo o qual “o recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade”. 



    Dessa forma, enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses do Recorrente, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339): Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Não foram impugnadas, na petição do agravo, os seguintes fundamentos, suficientes para a manutenção da decisão agravada: a) ausência da juntada da sustentação oral no prazo legal; b) incidência do Tema n. 660 da Repercussão Geral; c) descabimento do RCED para reabrir análise da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, o, da LC n. 64/90, tendo em vista ter sido objeto de impugnação ao registro de candidatura, cuja decisão já estava acobertada pelo manto da coisa julgada.



    A deficiência das razões recursais atrai o óbice da Súmula n. 287 desta Suprema Corte, na linha dos seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1305879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. SÚMULA/STF 287. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A falta de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula/STF 287. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33970 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 20-03-2018).



    À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente